Tribunal: CARF
Processo: 11080.728318/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728318/2016-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.021 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
PLATA - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011, 2012
SIMPLES NACIONAL. FACTORING. ATIVIDADE VEDADA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que explore atividade
de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de sobrestamento do julgamento feita pelo conselheiro Marcelo José Luz de Macedo e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional da empresa Plata
Analise de Crédito e Cobrança – Eirelli que foi utilizada pela Plata S/A Securitizadora como
instrumento para a prática das fraudes contra a fazenda publica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728318/2016-06
Fl. 35028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728318/2016-06

Foi lavrada representação fiscal (fls. 34.861/34.866) para exclusão do regime de
tributação previsto na Lei Complementar 123/2006 (Simples Nacional).
No curso dos trabalhos de auditoria, foi apurado que PLATA S/A
SECURITIZADORA realizou negócios jurídicos simulados com o objetivo de aparentar o
exercício da atividade econômica de securitização de ativos empresariais, quando, sob o aspecto
material, estava simplesmente atuando como faturizadora (factoring).
Em outubro de 2009, os sócios da então denominada PLATA FOMENTO
MERCANTIL LTDA providenciaram a constituição da PLATA S/A SECURITIZADORA –
CNPJ 11.355.403/0001-70 e da PLATA ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA LTDA –
CNPJ 11.355.987/0001-83. Na sequência, formalizaram a transferência de recursos financeiros e
das atividades antes realizadas pela factoring para as novas empresas. De modo que a
securitizadora, ao invés de efetivamente promover a securitização de recebíveis mercantis,
passou simplesmente a operar a compra de direitos creditórios à vista, tendo como clientes as
mesmas empresas que, antes, efetuavam o desconto de títulos junto à factoring. Em paralelo, a
outra empresa recém constituída passou a efetuar a cobrança e análise prévia dos créditos
adquiridos pela securitizadora.
É importante destacar que a segmentação das operações de factoring, que era
originalmente desenvolvida pelos referidos empreendedores por meio da PLATA FOMENTO
MERCANTIL LTDA, foi efetivada somente no plano formal, como normalmente ocorre nos
casos de simulação de negócios jurídicos. Materialmente, mesmo com a constituição das novas
empresas, todos os negócios continuaram sendo realizados sob a orientação dos mesmos
administradores, com os mesmos objetivos e idêntico quadro de empregados. Inclusive, as novas
empresas passaram a compartilhar as mesmas instalações físicas da factoring, e dela receberam
recursos vultosos, em um quadro de evidente confusão patrimonial, financeira e operacional.
Trata-se, portanto, de empreendimento único que, por meio de simulação, foi segmentado para
aparentar a execução de atividades diversas por pessoas jurídicas distintas, com a finalidade de
obter vantagens tributárias indevidas.
Na medida em que a PLATA ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA LTDA
jamais ostentou existência autônoma, pois sempre operou como parte interna de um
empreendimento fraudulento voltado à atividade de faturização, para a qual está prevista a
obrigatoriedade de apuração do lucro real no artigo 14, inciso VI, da Lei 9,718/1988, e
considerando ainda a expressa vedação da opção pelo Simples Nacional estabelecida no artigo
17, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, coube promover a exclusão da empresa do regime
simplificado de apuração e recolhimento de tributos e contribuições.
Tudo considerado, cabe a emissão de Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional relativamente à PLATA ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA - EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o número 11.355.987/0001-83, em razão de ter sido constituída por meio de atos
simulados que tinham por objetivo ocultar sua efetiva existência como parte orgânico-funcional
de um empreendimento voltado à atividade econômica de faturização (factoring), para a qual é
vedado o regime favorecido, com fundamento nos artigos 17, inciso I, e 29, inciso V, da Lei
Complementar no123, de 14/12/2006
A exclusão proposta por meio desta representação produzirá efeitos a partir de
05/11/2009, data em que foi registrada a opção pelo simples nacional, de acordo com artigo 29,
Fl. 35029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728318/2016-06

parágrafo 1o., da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006. O detalhamento minucioso das
infrações e a discriminação dos documentos comprobatórios de todos os fatos que deram origem
a esta representação encontram-se no Termo de Verificação Fiscal (fls. 34.603/34.688).
Foi emitido o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/POA no 137 de 24 de
outubro de 2016 (fl. 34.871) de exclusão do SIMPLES NACIONAL em razão do exercício de
atividade vedada de faturização (factoring) de acordo com o artigo 17, inciso I da Lei
Complementar no 123 de 2006 e produz efeitos a partir de 05/11/2009.
A interessada foi cientificada em 03/11/2016 (fl. 34.878) e apresentou
manifestação de inconformidade fls. 34.881/34926 em 21/11/2016, alegando em síntese: A
interessada detalha a atividade exercida pela Plata Securitizadora e esclarece também
aspectos jurídicos da atividade de securitização de ativos empresariais e diferencia a atividade de
factoring da atividade de securitização.

Alega que não houve simulação nos atos praticados pela Plata
Securitizadora e alega que esta exerce atividade de securitização rebatendo as
alegações trazidas no Termo de Verificação Fiscal.

Ainda que a autoridade fiscal demonstrasse a alegada confusão patrimonial
e operacional entre as atividades não estaria comprovada a simulação já que são
institutos diferentes.

Nenhum dos elementos destacados com indícios da ilicitude apontada, e
nem mesmo a soma de todos eles, denotam a existência de um empreendimento único,
que, por meio de simulação, teria sido segmentado para aparentar a execução de
atividades diversas, com o desígnio de obter redução da carga tributaria. Todos esses
elementos – quais sejam, sede das empresas, composição societária e quadro de
empregados – são vazios e fortemente refutáveis.

A simulação e confusão patrimonial ou operacional não se configura na
mera condição de instalação de duas empresas na mesma área geográfica, em espaços
contíguos, com o desmembramento das atividades. Cita decisão do CARF.

O fato de serem os mesmos proprietários não é nenhuma anormalidade já
que toda a reestruturação empresarial foi idealizada por eles.

A Aca e a Plata Securitização não apresentam empregados é conseqüência
de não exercerem atividades de prestação de serviços. A securitizadora funciona com a
mão de obra dos sócios.

Se a Plata analise de crédito e cobrança fosse um empreendimento único
não teria prestado serviços a terceiros.

Conclui pela inexistência da simulação e efetiva realização da atividade de
securitização.
Fl. 35030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728318/2016-06

Em suma alega que as atividades da impugnante e da Plata Securitizadora são
independentes e diversas umas das outras, além de não possuírem identidade com as atividades
de uma factoring.
Em sessão de 06 de dezembro de 2017 (e-fls. 34961) a DRJ julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2011, 2012 SIMPLES
NACIONAL. FACTORING. ATIVIDADE VEDADA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que explore atividade
de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário pedindo a reforma do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu pleito,
como será desenvolvido na fundamentação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Primeiramente, cumpre observar que o fundamento único para a exclusão da
recorrente do sistema Simples Nacional está descrito no segundo parágrafo do Ato Declaratório
Executivo DRF/POA no 137/2016 (e-fls. 34.871), com base nos elementos de fato e de direito
constantes no processo administrativo 11080.728.318/2016-06:
“O ato de exclusão se dá em razão do exercício da atividade de faturização
(factoring), que é vedada aos optantes pelo Simples Nacional, de acordo com o artigo
Fl. 35031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728318/2016-06

17, inciso I, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e produz
efeitos a partir de 05/11/2009, data da opção pelo regime especial.”

E texto do Recurso Voluntário agrega outras questões, que ainda que relevantes
nos processos administrativos da Plata Securitizadora, aqui tem pouca relevância. No texto do
Recurso Voluntário, que em sua maior parte é mera transcrição da Manifestação de
inconformidade, há mais argumentos em defesa da atividade exercida pela empresa PLATA
SECURITIZADORA do que da recorrente PLATA ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA
LTDA.
Veja-se que até no seu último parágrafo de seu texto, antes do requerimento final,
a recorrente defende a atividade da Plata Securitização, não a sua própria atividade:
“160. Diante das razões expostas, mostra-se impositiva a desconstituição do
ato impugnado, pelo fato de que a Plata Securitizadora efetivamente não realiza
faturização, bem como pela falta de supedáneo legal para o enquadramento da sua
atividade com tal, estando, ademais, vedado o emprego da analogia para agravar a
situação do contribuinte.”

Mas o que se discute nos autos é a atividade da pessoa jurídica PLATA ANÁLISE
DE CRÉDITO E COBRANÇA LTDA. Os presentes autos não tratam de exclusão do simples da
PLATA SECURITIZADORA, que conforme Termo de Verificação Fiscal não estava inscrita no
Simples Nacional.
E sobre a atividade da PLATA SECURITIZADORA, o Acórdão recorrido
afirma que tal questão foi tratada em outro processo e julgada no Acórdão no 12-094.302, de
06/12/2017:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela tomo conhecimento.
A questão da atividade exercida pela Plata Securitização, securitização ou
factoring, foi tratada no acórdão no 12-094.302, de 06/12/2017, nos seguintes termos:”

Em seguida, o relator transcreve o voto do acórdão no 12-094.302 que trata da
atividade exercida pela Plata Securitizadora, e que pela sua extensão deixo de aqui reproduzi-lo
mas que pode ser lido nas e-fls. 34964 à 34967.
Portanto, a atividade supostamente exercida pela Plata Securitizadora não será
tratada no presente voto, inclusive pelo fato de que o Acórdão recorrido remeteu a questão ao
Acórdão no 12-094.302, e não foi objeto de contestação no Recurso Voluntário.
De um modo geral, este relator teve a impressão de que o texto do Recurso
Voluntário foi aproveitado de defesa realizada em outro processo administrativo, provavelmente
do auto de infração lavrado contra a PLATA SECURITIZADORA. E isto pode explicar o trecho
que abaixo transcrevemos :
Fl. 35032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728318/2016-06

28. A existência deste precedente, ademais, põe por terra todas tentativas da
autoridade fiscal de caracterizar dolo na atividade das empresas fiscalizadas e, com
isso, de aplicar a multa qualificada, afastar a decadência e corresponsabilizar as
empresas e seus sócios pessoas físicas.”(destaquei)

Trata-se obviamente de um trecho de um Recurso contra o lançamento de crédito
tributário e corresponsabilização de sócios, assuntos não tratados nos presentes autos.
Portanto, o Acórdão recorrido tratou apenas da atividade da Plata Análise de
Crédito, inclusive afirmando que questões sobre a Plata Securitizadora foram tratadas no acórdão
no 12-094.302, de 06/12/2017.

PLATA ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA

E quanto à exclusão do Simples Nacional da PLATA ANÁLISE DE CRÉDITO E
COBRANÇA LTDA, entenderam os julgadores da DRJ, após analisar os documentos
colacionados que a recorrente PLATA ANÁLISE DE CRÉDITO exercia atividade típica de
factoring:
“De acordo com o contrato de prestação de serviços celebrado com a
securitizadora, a PLATA ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA LTDA ficou
responsável, dentre outros, pelos seguintes procedimentos:
- Consultas às institiuições de controle e avaliação de crédito sobre a
condição dos sacados vinculados aos títulos adquiridos pela securitizadora;
- Confirmação da entrega de mercadorias ou conclusão dos serviços
prestados por parte da empresa cedente do crédito adquirido pela
securitizadora;
- Análise e deferimento da aquisição dos títulos de crédito;
-Confirmação da programação de pagamentos dos títulos negociados;
- Digitação e conferência dos títulos;
- Notificação dos sacados relativamente à cessão dos créditos;
- Recebimento, conferência e arquivamento dos documentos relativos às
operações;
- Envio e acompanhamento dos arquivos de cobrança às instituições
financeiras;
- Administração dos valores recebidos quando da quitação dos títulos;
Fl. 35033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728318/2016-06

- Acompanhamento e cobrança dos títulos inadimplidos.
Observa-se que os serviços contratados pela Plata Securitizadora são as
atividades acessórias que caracterizam o factoring.”

E ao se contrapor a este trecho do voto do relator, o Recurso Voluntário confunde
as empresas PLATA SECURITIZADORA e PLATA ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA
LTDA. No seu parágrafo 10 (e-fls. 34977) ao relatar o resultado do julgamento realizado pela
DRJ, trocou o nome da recorrente pela Plata Securitizadora. A frase do relator “os serviços
contratados pela Plata Securitizadora “ transformou-se em “as atividades realizadas pela
Plata Securitizadora”:
“10. A DRJ, em breve síntese, concordou com as premissas conceituais
adotadas pela autoridade fiscal quanto aos negócios jurídicos tratados no TVF,
concordando também quanto às conclusões pela prática de faturização dissimulada
como securitização, acrescentando que as atividades realizadas pela Plata
Securitizadora seriam as atividades acessórias que caracterizam o factoring.”

E como transcrito acima, os julgadores entenderam que a Plata Análise de crédito
exercia atividade típica de factoring.
E a recorrente apresenta argumentos que a nosso ver somente servem para
confirmar o acerto da decisão da DRJ, como demonstram os parágrafos seguir transcritos do
Recurso Voluntário:
“130. Diferentemente, a atividade assumida pela PLATA ANÁLISE DE
CRÉDITOS E COBRANÇA exige a contratação de empregados para a sua execução,
uma vez que o procedimento de análise de crédito, cobrança extrajudicial e de
atendimento pressupõe, obviamente, o uso de mão de obra, não sendo de possível
realização através, unicamente, de sistema informatizado.” (e-fls. 35.014)
“135. Vale lembrar, por fim, que se realmente fosse a PLATA ANÁLISE DE
CRÉDITO E COBRANÇA componente de um empreendimento único para acobertar
a prática de fomento mercantil, não teria prestado, no período, serviços a terceiros. Eis
aí mais um ponto incontestável da carência da narrativa fiscal, visto que a empresa
prestou serviços de análise na gestão do crédito e cobrança para a empresa
Milltec Usinagem e Industria Metalúrgica Ltda., recebendo pelo serviço o valor de
R$ 12.500,00, como demonstra a Nota Fiscal n° 31 (fls. 28.902), bem como diversos
outros serviços a terceiros, conforme notas fiscais em anexo.” (e-fls. 35.015)
Nos parágrafos a seguir, a recorrente se contradiz e afirma que não pratica
factoring pois não presta serviço à cedentes mas apenas aos debenturistas:
“149. Basta notar que, no factoring, o tomador do serviço é o cedente; já, no
modelo desenvolvido pelas empresas do grupo PLATA, por outro lado, o cedente
não recebe serviço algum, e sim os debenturistas, por apresentarem interesse
direto no adimplemento do título.
Fl. 35034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728318/2016-06

150. Desse modo, é inequívoco concluir que o fato de a empresa Plata
Cobrança e Análise de Crédito prestar serviços de assessoria de crédito aos
debenturistas da Plata Securitizadoras, cujas atividades materialmente se
assemelham aos serviços envolvidos no contrato de faturização, em nada contribui
para caracterizar a sua atividade como faturização.”

E quanto ao parágrafo 135 antes transcrito, além deste relator não encontrar
qualquer óbice a que uma empresa “componente de um empreendimento único para acobertar a
prática de fomento mercantil” preste serviços a terceiros, vemos que consta na e-fls. 28.902 e
28.903 nota fiscal de serviço prestado de “Cobrança e análise de crédito” para a empresa Milltec
Usinagem e Industria Metalúrgica Ltda.
E estas notas fiscais guardam relação com o parágrafo a seguir transcrito (e-fls.
34.653) do Termo de verificação fiscal onde a autoridade fiscal transcreve uma resposta à
intimação1 que esclarece a atividade da Plata Análise de crédito:
“2. Relativo aos nossos procedimentos para cobrança dos títulos em
inadimplência, esclarecemos:
2.1 Informamos que a prestação do serviço de cobrança junto aos sacados,
assim como aos cedentes é toda efetuada pela empresa contratada: “Plata Análise
de Crédito e Cobrança Ltda”, conforme contrato assinado em 12/04/2010,
registrado no cartório de registro de documentos de Porto Alegre, e já apresentado
anteriormente. A Plata Análise de Crédito e Cobrança, diariamente, acompanha a
liquidação da carteira, emitindo relatórios dos títulos vencidos, cobrando os
mesmos tanto dos sacados, quanto dos cedentes, mediante ligações telefônicas e
através de envio de relatórios por e-mail, e quando necessário o envio de boletos
atualizados dos títulos.”

Trata-se assim de atividade típica de factoring e como bem lembrou a
recorrente no parágrafo 32 do Recurso Voluntário, (ou 53 na manifestação de
inconformidade) a Lei Complementar 116/2003, definiu a faturização no item 17.23 da lista de
serviços:
Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.
17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção,
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e
em geral, relacionados a operações de faturização (factoring).

E tal atividade é impeditiva à adesão e permanência no sistema Simples Nacional
nos termos do artigo 17, inciso I da Lei Complementar 123/2006:
Seção II

1 A resposta à intimação encontra-se na e-fls. 8790 e seguintes.
Fl. 35035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728318/2016-06

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de
contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management),
compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços (factoring);(redação original)

Portanto, resta comprovado nos autos que a recorrente exercia atividade vedada
pelo artigo 17 inciso I da lei Complementar 123/2006, como comprova os documentos juntados,
tais como notas fiscais e declaração da própria recorrente, motivo pelo qual voto pelo
indeferimento do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 35036
DF CARF MF
Documento nato-digital